Tribunal: TJSP
Processo: 0004460-36.2012.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Autor, interdito, coproprietário de imóvel. Alienação de bem imóvel sem autorização judicial. Violação do disposto nos arts. 1774 e 1748, inciso IV, do Código Civil. Nulidade parcial, restrita à fração do interdito. Devolução do preço proporcionalmente, corrigido desde o desembolso. SUCUMBÊNCIA. Reciprocidade. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Autor, interdito, coproprietário de imóvel. Alienação de bem imóvel sem autorização judicial. Violação do disposto nos arts. 1774 e 1748, inciso IV, do Código Civil. Nulidade parcial, restrita à fração do interdito. Devolução do preço proporcionalmente, corrigido desde o desembolso. SUCUMBÊNCIA. Reciprocidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004460-36.2012.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que são apelantes
PAULO CÉSAR DOS SANTOS MASSEI (INTERDITO(A)) e MARIA JOSÉ SANTOS
DE OLIVEIRA (CURADOR DO INTERDITO), são apelados AGUINALDO BORGES
DE OLIVEIRA e MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004460-36.2012.8.26.0543 -
2
VOTO No 16091
APELAÇÃO No: 0004460-36.2012.8.26.0543
APELANTE: PAULO CÉSAR DOS SANTOS MASSEI REPRESENTADOR POR
MARIA JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA
APELADOS: AGUINALDO BORGES DE OLIVEIRA E OUTRA
COMARCA: SANTA ISABEL
JUIZ: CLÁUDIA VILIBOR BREDA
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Autor,
interdito, coproprietário de imóvel. Alienação de bem
imóvel sem autorização judicial. Violação do disposto nos
arts. 1774 e 1748, inciso IV, do Código Civil. Nulidade
parcial, restrita à fração do interdito. Devolução do preço
proporcionalmente, corrigido desde o desembolso. SUCUMBÊNCIA. Reciprocidade. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.sentença de
fls. 104/108, que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de
nulidade do compromisso de compra e venda celebrando em nome do apelante.
Fixou custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos, em 10%
do valor atribuído à causa.
Sustenta o apelante, em síntese, preliminarmente, a nulidade da
r.sentença por cerceamento de defesa. No mérito, não se observou que o processo
de interdição teve início em 2004 e sua curatela provisória permaneceu até
27.06.2011 - antes da celebração do compromisso de compra e venda. No mais,
fora internado de forma compulsória conforme determinado nos autos do processo
no 0002388-47.2010.8.26.0543. Busca a anulação ou reforma da r.sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões a fls.
137/144.
A D.Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004460-36.2012.8.26.0543 -
3
recurso (fls. 148/194 e fls. 329).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que a r.sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da
interposição deste recurso já vigia a Lei no 13.105 de 2015, de sorte que as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Antes de apreciar o mérito, afasto a tese de nulidade do processo
por cerceamento de defesa. Tanto o CPC/73 quanto o CPC/2015 adotam o sistema
do livre convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do julgador decidir
pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória, bem
como escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Isso porque, se o conjunto probatório carreado for suficiente para
embasar a persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria a
prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
Nesse contexto, segue a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça:
12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do julgamento
antecipado da lide, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do
pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência (inciso I). 13.
Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre cerceamento de
defesa quando desnecessária a produção da prova pretendida
(REsp: 226064/CE, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
Quarta Turma, julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ). 14.
Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio da persuasão
racional, habilitando o magistrado a valer-se de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004460-36.2012.8.26.0543 -
4
convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao
caso concreto, constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe
rejeitar
diligências
que
delonguem
desnecessariamente
o
julgamento, a fim de garantir a observância do princípio da
celeridade processual. 15. Desta sorte, revela-se escorreito o
fundamento da decisão que dispensou a produção de prova
pericial na hipótese dos autos. 16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel. Min. Luiz Fux,
j. 18.05.2010)
In casu, todavia, a prova documental é suficiente para o
julgamento da demanda.
No mérito, extrai-se que PAULO CÉSAR DOS SANTOS MASSEI
representado por MARIA JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação
declaratória de nulidade do compromisso de compra e venda em face de
AGUINALDO BORGES DE OLIVEIRA e MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA,
alegando ser pessoa absolutamente incapaz; ventilou, ainda, teses de
anulabilidade por ausência de outorga uxória e estado de perigo. Pugnou pelo
reconhecimento da nulidade do compromisso de compra e venda de fls. 11/13
celebrado entre as partes em 18.03.2011.
Na origem, os pedidos foram julgados improcedentes. Contra esta
r.sentença se volta o apelante.
Com efeito, tem-se que MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA,
PIERRE JOSÉ DOS SANTOS MASSEI, PAULO JUNIOR DOS SANTOS MASSEI e
PAULO CESAR DOS SANTOS MASSEI, o último, ora apelante, celebraram
contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel em 18.03.2011 (fls.
11/13) com AGUINALDO BORGES DE OLIVEIRA, pelo qual venderam o Lote 6, de
156 m2, da Quadra 4, do Loteamento Recanto Imperial, Estrada de Igaratá,
Igaratá/SP, no valor de R$170.000,00. Quanto ao preço, ajustaram que R$
80.000,00 seria pago mediante a entrega da fração de 50% de um outro lote de no
12, da quadra H, do loteamento Jardim Eldorado II, no Bairro do Varadouro, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004460-36.2012.8.26.0543 -
5
Santa Isabel/SP, com área de 250 m2 (fls. 11/13).
As teses de anulabilidade por ausência de outorga uxória e
estado de perigo foram afastadas pela r.sentença de fls. 104/108, sem
devolutividade no presente recurso de apelação. Desta forma, cinge-se a
controvérsia à nulidade do contrato em razão da incapacidade civil do apelante.
Com efeito, o compromisso de compra e venda se deu em
18.03.2011 (fls. 11/13). A alegação de que o apelante permaneceu em curatela
provisória de 2004 até 27.06.2011 (fls. 114) não fora comprovada, pois apenas
consta a concessão da curadoria provisória em 28.09.2010 (fls. 256, dos autos do
processo no 0002388-47.2010.8.26.0543). Todavia, ela se deu antes da celebração
do negócio jurídico que se pretende anular.
Dispõe o art. 1.748 do CC: Compete também ao tutor, com
autorização do juiz: IV - vender-lhe os bens móveis, cuja conservação não convier,
e os imóveis nos casos em que for permitido;
E o art. 1.774 determinar a sua aplicação à curatela:
Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à
tutela, com as modificações dos artigos seguintes.
Tais dispositivos visam à preservação dos bens dos incapazes,
não sendo lícito que, por mera liberalidade, sejam colocados à disposição do
curador.
Inegável, portanto, a afronta da exigência de autorização legal
para a alienação do bem imóvel. Era dever do adquirente perquirir sobre a
distribuição de ações em nome dos alienantes, diligência suficiente à ciência do
estado de incapacidade. Para tanto, bastaria exigir as certidões dos distribuidores
cíveis, como é curial.
A nulidade, todavia, não deve recair sobre a integralidade do
negócio jurídico celebrado, pois se mostra possível a preservação do negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004460-36.2012.8.26.0543 -
6
jurídico na parte válida.
Nesse sentido, determina o art. 184 do CC:
Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de
um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for
separável; a invalidade da obrigação principal implica a das
obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação
principal.
A redução dos negócios acometidos de nulidade parcial atende ao
princípio da conservação dos negócios jurídicos, segundo o qual, no conceito de
Antônio Junqueira de Azevedo:
Tanto o legislador quanto o intérprete, o primeiro, na criação das
normas jurídicas sobre os diversos negócios, e o segundo, na
aplicação dessas normas, devem procurar conservar, em
qualquer um dos três planos - existência, validade e eficácia -, o
máximo possível do negócio realizado pelo agente' Sobre o
fundamento do princípio da conservação, não se pode deixar de
dar razão a Eduardo Correia, quando afirma que a ordem jurídica
não é inimiga dos interesse dos indivíduos e do desenvolvimento
da vida social: 'A ordem jurídica não é tabu que fulmine totalmente
tudo que lhe não é conforme, mas, muito ao contrário, meio de
garantir a consecução dos interesses do homem e da vida social;
não é inimiga da modelação dos fins dos indivíduos - mas
ordenadora e coordenadora da sua realização. Por isso, só nega
proteção, ou vistas as coisas por outro lado, só sanciona, quando
e até onde os valores ou interesses que presidem a tal
coordenação ou ordenação o exigem. E a idéia domina toda a
teoria dos negócios jurídicos.' (MATTIETTO, Leonardo. Invalidade
dos atos e negócios jurídicos. In: A parte geral do Novo Código
Civil: Estudos na Perspectiva Civil-Constitucional (Gustavo
Tepedino, coord.) 3a ed., Rio de Janeiro: renovar, 2007, pp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004460-36.2012.8.26.0543 -
7
352-353).
Assim, deve ser mantida a alienação da cota dos vendedores
MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, PIERRE JOSÉ DOS SANTOS MASSEI E
PAULO JUNIOR DOS SANTOS MASSEI; apenas a alienação da fração ideal
cabente ao apelante PAULO CESAR DOS SANTOS MASSEI deverá ser declarada
nula, diante da violação do disposto nos arts. 1774 e 1748, inciso IV, do Código
Civil.
Restituído o preço com atualização monetária pela tabela prática
deste E.TJSP desde o efetivo desembolso, deverá ser reconhecida a
copropriedade entre o apelante e o apelado, na proporção da cota transferida.
Por fim, considerando os pedidos formulados na lide principal,
entendo que houve recíproca sucumbência. De modo que as custas e as despesas
serão partilhadas igualmente e cada qual arcará com o pagamento dos honorários
devidos ao patrono do ex-adverso, que arbitro em R$ 3.000,00, diante do
acolhimento parcial do pedido autoral, observada a gratuidade de justiça concedida
ao autor apelante.
Alerto, outrossim, ser desnecessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora